Tribunal: TJDFT
Processo: 0707176-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA E RESPECTIVOS ALVARÁS CONDICIONADA À PROVA DE QUITAÇÃO ITCD. DESNECESSIDADE. TEMA 1074/STJ. TESE VINCULANTE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. No julgamento do REsp n. 1895486/DF , sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1074), o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN".
2. Vê-se, portanto, que a r. sentença está alinhada à orientação jurisprudencial, de observância obrigatória (art. 987, § 2o, CPC), de que é desnecessário o prévio recolhimento do ITCD como condição para homologação da partilha.
3. Recurso conhecido e desprovido.